Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA, INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PROVIMENTO. PLANO DE PAGAMENTO EM INOBSERVÂNCIA AO QUE PREVÊ O ART. 104-A. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os argumentos lançados de indeferimento da petição inicial não guardam correspondência ao caso em concreto, já que o d. Juízo Singular adentrou no mérito, de forma que a preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada.
2. Não há inovação recursal quando reproduzido no apelo o mesmo pedido formulado na inicial, independente da nomenclatura dada à ação.
3. Presente o binômio necessidade-utilidade, cabe ao julgador, definir caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, portanto, configurado o interesse de agir.
4. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.
5. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor.
6. No caso em apreço, preenchidos os requisitos legais de apresentação de plano de pagamento inferior a 05 (cinco) anos e realização de audiência infrutífera.
7. Quanto aos empréstimos consignados, não se constata violação à dignidade, já que remanescem rendimentos líquidos acima de dois salários mínimos.
8. Quanto aos descontos em conta corrente, o plano de pagamento deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal devido, conforme art. 104-A da Lei no 14.181/2021, o que não ocorreu no caso em concreto.
9. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
10. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes.
11. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.